Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-46.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Apelação – Monitória – Justiça gratuita indeferida por decisão monocrática da relatoria – Determinação de recolhimento do preparo, pena de deserção – Ausência de recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000185387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016148-46.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ATACADÃO DOS FORROS E DIVISÓRIAS EIRELLI, é apelado FERPLAS
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31590
APEL. No: 1016148-46.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTE.: ATACADÃO DOS FORROS E DIVISÓRIAS EIRELLI
APDO.: FERPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
*Apelação Monitória Justiça gratuita indeferida por
decisão monocrática da relatoria
Determinação de
recolhimento do preparo, pena de deserção Ausência de
recolhimento do preparo recursal Deserção configurada
Inteligência do art. 1.007 do CPC
Recurso não
conhecido.*
Trata-se de ação monitória ajuizada por FERPLAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. em face de ATACADÃO DOS FORROS E
DIVISÓRIAS EIRELLI, julgada procedente pela r. sentença de fls. 47/50, constituindo de
pleno direito título executivo judicial no valor apontado na inicial, condenando a ré no
pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da
causa.
Apela a ré (fls. 53/57), postulando a justiça gratuita. Alega a
ilegitimidade ativa ad causam, por ser o cheque nominal a terceira empresa, sem indício de
endosso à autora. Sustenta existir excesso de cobrança, na medida em que a requerente
atualizou o débito a partir da data de emissão do cheque, quando o correto seria a correção
monetária incidir da citação. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso sem resposta.
É o relatório.
VOTO.
Não se conhece do recurso.
Nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC, cabe ao relator realizar o
exame de admissibilidade do recurso interposto.
Em comentário ao referido dispositivo legal, anotam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Juízo de admissibilidade: Ao relator, na função de
juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete
o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de
admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade,
preparo, regularidade formal e existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de
recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública ao relator examina-la de ofício” (Código
de Processo Civil Comentado: 16a ed., RT, 2016, p. 1977).
Especificamente sobre o recurso de apelação, regra o art. 1.007,
caput, do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelação é deserta, por falta de recolhimento do preparo, levando
a não se conhecer do recurso.
A justiça gratuita, pleiteada pela ré apelante em apelação, foi
indeferida por decisão monocrática da relatoria, determinando o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de 5 dias, pena de deserção (fl. 859).
Intimada, deixou a apelante transcorrer in albis o prazo concedido,
sem recolhimento do preparo (fl. 861).
Nesse contexto, nítida a ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, fato que
implica na deserção do apelo, nos termos do art. 1.007, do CPC.
O preparo visa custear as despesas pelo processamento do recurso,
cuidando-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, pena de preclusão
consumativa, com a consequente pena de deserção (art. 1.007, do CPC).
A propósito jurisprudência do STJ:
“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, haverá a
intimação da parte para a complementação do preparo somente quando o
recolhimento das custas processuais ou do porte de remessa e retorno se der a menor,
de forma insuficiente, e não quando ausente o pagamento de uma das guias, hipótese
dos autos. Precedentes: AgRg no Resp 1243317/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/4/2014, AgRg no AREsp 90.458/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Mais Filho, Primeira Turma, DJe 18/4/2012.
“Na forma da jurisprudência do STJ, se “o art. 511, caput, do
CPC estabelece que “no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”, o recorrente deve, mutatis mutantis, fazer
prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça
gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de
admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O
que se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do
recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não,
uma vez que não é sua essa tarefa”(STJ, AgRg nos EAREsp 188.231/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/08/2013). Em igual sentido: STJ,
AgRg nos EREsp 1.099.768/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de 05/10/2009; EDcl no AgRg nos EAREsp 221.303/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/03/2014.”(AgRg no AREsp 261520/SC, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, 2a T., DJ 25/11/2014, DJe 03/12/2014).
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, por falta de
preparo.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR